Tribunal: TJMT
Processo: 1024157-62.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024157-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.244.331-35 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1024157-62.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: KELLY ALVES DE OLIVEIRA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento:
12/12/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com o requerido e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

4.

Não comprovada à regularidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente teve o seu nome negativado pela empresa recorrida por débitos que alega desconhecer.

Apesar de alegar a legitimidade do débito, o requerido não apresentou o contrato ensejador da cobrança.

Desta forma, o requerido não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual revela-se indevido o débito e a negativação realizada, dando ensejo a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais.

O douto magistrado
a quo
considerou meio de prova suficiente as telas sistêmicas apresentadas pelo recorrido em sua contestação. Tal entendimento, no entanto, comporta reforma, pois o documento produzido unilateralmente não é apto a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT e desta Turma Recursal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFROTÉCNICA DECRETADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE DOCUMENTO ORIGINAL – CÓPIA XEROGRÁFICA - IMPRESTÁVEL PARA CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – PERDA DA PROVA PERICIAL - TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA - INDENIZAÇÃO – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO - DANOS MORAIS – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO EMPRESA - DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. A não apresentação pela parte de documento original do contrato realizado entre as partes, considerada essencial para a confecção de laudo, acarreta a decretação da perda da prova pericial pelo juízo singular. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas. [...] “
(Ap 93552/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
TELAS SISTÊMICAS
– REVELIA –
PROVAS UNILATERAIS E SEM VALOR PROBATÓRIO
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrida é revel, pois não apresentou contestação.
Juntou apenas relatórios sistêmicos que não possuem valor probatório.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT. Turma Recursal dos Juizados Especiais. RI 8010382-18.2016.8.11.0051. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Data do Julgamento: 9/10/2017).(destaquei).

No caso, o ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se indevida a negativação realizada.

Todavia, em consulta na plataforma SCPC Boa Vista, verifico a existência de negativações preexistente em nome do reclamante, inseridas em
25/04/2022
, portanto, anteriores a negativação objeto desta demanda (19/05/2022), cuja ilegitimidade não restou comprovada, vejamos:

Assim, não há prova da ilegitimidade dos apontamentos preexistentes, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023